Tribunal: TJPA
Processo: 0014602-58.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014602-58.2016.8.14.0005

APELANTE: MATEUS FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006) E INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 349-A C/C ART. 14, II, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFESA CONFLITANTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO, PRESSÃO DE TERCEIRO E DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. TESES QUE SE CONFUNDEM. AUTORIA MATERIAL INCONTROVERSA. AUTORIA DOLOSA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I –
Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Mateus Ferreira Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e ingresso de aparelho telefônico em unidade prisional, absolvendo o corréu Philippe Martins Barros por insuficiência de provas.

II –
Questões em discussão.
Preliminar de nulidade por suposta defesa conflitante exercida por um único defensor. No mérito, alegação de ausência de dolo e de coação por terceiro, bem como de dúvida razoável quanto à autoria.

III –
Razões de decidir.

A nulidade por colidência de defesas somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa. No caso, não comprovada a existência de dano efetivo, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo descabida a pretensão anulatória.

A tese defensiva, embora apresentada sob fundamentos diversos (ausência de dolo, pressão de terceiro e dúvida quanto à autoria), resume-se à alegação de que o apelante não sabia do conteúdo da garrafa que portava. Tal versão não se confirma diante do interrogatório, no qual confessou que aceitou ingressar com o objeto para quitar dívida com terceiro, bem como por sua condição de egresso do sistema prisional, conhecedor da fiscalização rigorosa.

O argumento de que o fundo falso era de difícil percepção não socorre a defesa, pois o apelante não recebeu incumbência lícita, mas sim clandestina, assumindo, no mínimo, o risco do resultado. Ausente prova de coação irresistível, não há excludente de culpabilidade.

IV –
Dispositivo.
Rejeição da preliminar e, no mérito, improvimento do recurso.

V –
Tese.
A alegação de desconhecimento do conteúdo ilícito não encontra respaldo quando as circunstâncias demonstram ciência ou, no mínimo, assunção do risco, bastando para caracterizar o dolo.

VI –
Dispositivos legais relevantes.
Arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; 349-A c/c art. 14, II, 22 e 563 do Código Penal; art. 386, III e IV, CPP.

VII –
Jurisprudência citada.
STJ, RHC 78.113/PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 16/12/2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletonicamente.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS FERREIRA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (ID nº 26064247) que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, e no art. 349-A c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção.

Segundo a denúncia, no dia
09/11/2016
, por volta das 19h00, no interior do presídio CRRALT, em Altamira, o acusado foi surpreendido durante revista de rotina, portando
450 gramas de maconha
e
37 papelotes de cocaína (16g cada)
, além de um
aparelho celular
ocultados em uma garrafa térmica com fundo falso. O acusado, apenado em regime semiaberto, teria tentado ingressar com tais objetos na unidade prisional, alegando posteriormente que agiu sob ameaça de um indivíduo conhecido como “Caveira”.

Em sentença, o magistrado rejeitou a preliminar de nulidade por defesa conflitante, julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o corréu
Philippe Martins Barros
por insuficiência de provas (art. 386, V, CPP), e condenando o apelante nos termos acima expostos.

Nas
razões de apelação
(ID nº 26064301), a defesa alega, em preliminar, nulidade processual pela atuação de um único defensor público para réus com interesses conflitantes. No mérito, pugna pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III, CPP, em razão da atipicidade da conduta (ausência de dolo), ou, subsidiariamente, pelo art. 386, IV, CPP, por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(ID nº 26064311), o Ministério Público do Estado do Pará refuta as teses defensivas, sustenta a inexistência de nulidade, afirmando não demonstrado prejuízo, e defende a suficiência do conjunto probatório (depoimentos, laudo toxicológico e circunstâncias da apreensão), requerendo, ao final, o improvimento do recurso.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a validade da condenação.

É o relatório.

À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) nulidade processual em razão de defesa conflitante realizada por um único defensor; (ii) pedido de absolvição, sob alegação de ausência de dolo/coação por terceiro e de dúvida razoável quanto à autoria.

I – Da preliminar de nulidade por defensor único em teses conflitantes

A Defesa suscita nulidade processual em razão de ambos os réus terem sido assistidos por um mesmo Defensor Público em fases iniciais do processo, embora sustentem teses supostamente antagônicas.

Sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade por atuação de defensor único somente se caracteriza quando demonstrado
prejuízo concreto à defesa
, nos termos do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). Não basta a mera alegação de teses divergentes entre corréus; exige-se prova de que a defesa técnica foi de fato comprometida.

Nesse sentido, confiram-se os fundamentos do seguinte julgado:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CORRUPÇÃO ATIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OPERAÇÃO ASTRINGERE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS PRODUZIDAS COM AS MEDIDAS CONSTRITIVAS CAUTELARES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E ESCUTA AMBIENTAL. NULIDADE NÃO SUSCITADA EM PRELIMINAR NAS FASES DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DEFESA PRELIMINAR. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE AS PROVAS FOSSEM REUNIDAS E DADO ACESSO LIVRE DAS DEFESAS. DEFENSORES DOS RÉUS. DEBANDADA DA ASSENTADA. RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA DOS CAUSÍDICOS CONSTITUÍDOS EM ATUAR. TUMULTO PROCESSUAL. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA O ATO. PERMANÊNCIA DA DEFESA CONSTITUÍDA NA ATUAÇÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. ESCORREITO TRÂMITE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA: PROIBIÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo consignado no acórdão proferido no julgamento do recebimento da denúncia, bem assim informado pelo Juízo Singular, as defesas dos réus tiveram acesso ao material colhido com a investigação, notadamente aos áudios registrados com as interceptações telefônicas e escutas ambientais, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, ainda mais quando se constata que nenhum dos réus veiculou tal constrangimento em sede de defesa preliminar ou de defesa prévia.

2. Uma vez não tendo as mídias correspondentes ao resultado das medidas constritivas cautelares acompanhado os autos no momento da remessa da ação penal, do Tribunal para o Juízo Singular, isso não impõe considerar, por si só, a existência de cerceamento de defesa, sobretudo diante da determinação da magistrada condutora do feito para que as provas fossem novamente reunidas antes do término da instrução, a fim de conferir livre e irrestrito acesso à defesa dos réus.

3. A designação de defensor público apenas para atuar em determinada assentada, na qual restaram ouvidas as testemunhas, deu-se após a injustificada recalcitrância dos causídicos constituídos em atuar na audiência, não obstante estivessem inicialmente presentes, tendo apresentado pleitos outros - que foram indeferidos pelo julgador -, e teve como objetivo evitar o tumulto processual causado pelos advogados mandatários, que permaneceram atuando para os subsequentes atos processuais, visto que não houve renúncia, inexistindo falar, na espécie, em violação do princípio da ampla defesa, a sobressair, portanto, o escorreito trâmite processual - artigo 265, § 2.º, do Código de Processo Penal.

4. A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um comportamento sinuoso dos advogados constituídos, não dado é reconhecer-se a nulidade.

5.
A nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre corréus defendidos pelo mesmo causídico, apresentação de teses conflitantes, sendo que,
in casu

, das razões do writ consta apenas a menção de que os réus tiveram o mesmo defensor, sem, analiticamente, elucidar-se o prejuízo que tal circunstância, per se, neutra, poderia ter acarretado.

6. Ademais, não se logrou êxito na comprovação do prejuízo decorrente das vertidas alegações, tendo somente sido suscitadas genericamente as matérias, sendo inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

7. Recurso a que se nega provimento" (RHC 78.113⁄PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 16⁄12⁄2016).

No caso em apreço verifica-se que, embora a Defensoria Pública tenha subscrito a resposta à acusação de ambos os acusados, cada réu apresentou alegações finais próprias, não havendo demonstração de qualquer prejuízo. Ademais, a nulidade sequer foi arguida no curso da instrução, tendo sido levantada apenas em alegações finais, sem prova de efetivo comprometimento da ampla defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do mérito

A Defesa articula três fundamentos que, embora apresentados de forma apartada, convergem para a mesma linha de argumentação: (a) a ausência de dolo, sob o argumento de que o apelante não sabia do conteúdo da garrafa; (b) a alegada pressão de terceiro para que realizasse o transporte; e (c) a dúvida razoável quanto à autoria, que na verdade não discute a autoria material — incontroversa já que o réu foi flagrado portando a garrafa —, mas sim a autoria dolosa, ou seja, o conhecimento e a vontade em relação ao transporte de drogas e celular.

Em síntese, o núcleo da tese defensiva é a
falta de consciência e voluntariedade
, ou seja, a inexistência de dolo.

Essa alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Em seu interrogatório, o apelante declarou que devia certa quantia a um indivíduo apelidado de “Caveira” e que aceitou ingressar no presídio com a garrafa como forma de pagar a dívida. Esse contexto, longe de demonstrar ausência de dolo, revela que o réu
tinha ciência da ilicitude da conduta
, ainda que alegue não saber a natureza exata do conteúdo.

Quanto à tese de coação prevista no art. 22 do CP, não se produziu qualquer prova de ameaça grave, atual e inevitável, capaz de suprimir a autodeterminação do agente. Nenhuma testemunha confirmou essa versão, e não há elementos que a amparem.

O STJ entende que não basta alegar a coação; é necessário comprovar a existência de ameaça grave, atual e inevitável, proveniente de terceiro, que tenha restringido plenamente a capacidade de autodeterminação do agente, eliminando o dolo para a prática do delito. A ausência dessa demonstração concreta implica a manutenção da responsabilização penal, pois a coação deve estar presente no momento da ação e ser determinante da conduta.

Ademais, trata-se de egresso do sistema prisional pelo mesmo crime, pessoa plenamente ciente da severa fiscalização exercida nos estabelecimentos penais. Esse histórico retira qualquer plausibilidade da versão de que não sabia o que levava, pois justamente pela sua condição tinha o dever de verificar o que transportava.

O argumento de que o fundo falso da garrafa não era facilmente perceptível também não socorre a Defesa. O apelante não recebeu a incumbência de transportar objeto lícito, mas sim de introduzir de forma clandestina um volume oculto, o que por si só demonstra o dolo ou, no mínimo, a assunção consciente do risco de que ali estivesse conteúdo ilícito.

Assim, não se confirma a alegação de que o apelante desconhecia o que portava. Ao contrário, as provas revelam que ele
sabia — ou ao menos assumiu o risco de saber — que transportava drogas e celular
, o que basta para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal.

Portanto, não há como acolher a tese defensiva

III – Conclusão

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025